Tribunal: TJMT
Processo: 0007992-30.2014.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007992-30.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUNIO GOMES ROSALIS - CPF: 436.008.088-34 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ELEMENTO QUE INDICA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO CONSORCIADO – ACORDO E PAGAMENTO NO CURSO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

1- A portaria 844/2018-PRES, no art. 2º, parágrafo único, estabelece, sob os processos eletrônicos, que
“O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”
.
Foi o ocorrido nos autos, tendo sido apresentada a guia e o comprovante do pagamento do preparo no dia seguinte à interposição, dentro do prazo.

2-
No boleto acostado aos autos, em que o apelante pagou o considerável valor, há expressa consignação de que
“o veículo poderá ser removido a qualquer tempo para o pátio mais próximo, inclusive para outra cidade/estado. Efetuado o pagamento, o bem objeto do contrato será liberado para retirada junto ao credenciado em até 10 dias úteis”
. A seguir é informado o número da ouvidoria e, inclusive, consignado que
“no campo valor documento estão inclusos os honorários advocatícios [...] no valor de R$ 1.230,57 contrato 7003/177”
, o que demonstra pontualmente que houve sim conversação entre o apelante e representantes da parte apelada, com combinação até mesmo de honorários pela quitação do boleto, documento que foi enviado por e-mail por preposto da recorrida e, depois, houve resposta remetendo o comprovante de pagamento, o que dá ainda mais certeza acerca de eventual acordo. Ora, certamente que a apelada não liberaria o veículo ao consorciado caso o contrato não estivesse realmente quitado. Realizada diligência a comprovar as gravações, a parte apelada disse não as ter mais.

3- Não se pode ignorar pagamento de vultoso valor que acabou por consignar, até mesmo, a devolução voluntaria pela parte apelada, com incidência de horários, de maneira que não vejo elementos a se manter a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022